Tribunal: TJSP
Processo: 1019643-68.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Processual Civil. Indenização por dano moral. Discriminação tida por preconceituosa em transporte público. Matéria exclusivamente de Direito. Matéria exclusivamente de Direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao C. Colégio Recursal de

Ementa:
Processual Civil. Indenização por dano moral. Discriminação tida por preconceituosa em transporte público. Matéria exclusivamente de Direito. Matéria exclusivamente de Direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao C. Colégio Recursal de Piracicaba. Recurso não conhecido, com determinação.